Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-98.2021.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003540-98.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 74.404.229/0003-90 (EMBARGANTE), RAFAEL MACHADO SIMOES PIRES - CPF: 026.912.930-84 (ADVOGADO), FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 74.404.229/0005-51 (EMBARGANTE), FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 74.404.229/0002-09 (EMBARGANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 74.404.229/0002-09 (EMBARGADO), FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 74.404.229/0005-51 (EMBARGADO), FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 74.404.229/0003-90 (EMBARGADO), RAFAEL MACHADO SIMOES PIRES - CPF: 026.912.930-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA FLEXTRONICS REJEITADOS, E DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO -
EMBARGOS

DO

PARTICULAR
-
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO PELA VIA DO PRECATÓRIO EM AÇÃO PRÓPRIA - OMISSÃO NÃO CONSTATADA
-

REDISCUSSÃO
DO JULGADO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
EMBARGOS

DO

ENTE

P
Ú
BLICO
-
MATÉRIA
DECIDIDA QUE
NÃO
FOI
ARGUIDA
NA PETIÇÃO INICIAL
-

EQUÍVOCO

CONSTATADO
NA DECISÃO QUE
EXCEDE
AS RAZÕES
DA LIDE PROPOSTA

- ADEQUAÇÃO AOS LIMITES
DO PEDIDO INICIAL.

1
. Não há
falar-se em
omissão no julgado
quando a
pretendida
restituição do indébito

não foi
concedida

nos moldes em que
almejada
pela Apelante/Embargante
, mas
fundamentada
n
o
sentido de
que a
compensação ou restituição dev
a
m ser formulados na esfera administrativa
.

3.
Se a
decisão
colegiada, por
equívoco
, acaba por
adentrar em
questões

que não foram objeto de pedido
inicial
ou atribui
aos fatos invocados consequências jurídicas não deduzidas na demanda
, os
A
claratórios

merecem acolhimento
para
que
,
sanado
o v
í
cio apontado
,
seja procedido
o
devido ajuste
do julgado.

3. Embargos de Declaração
do
particular
rejeitados. Embargos da Fazenda Pública acolhidos
,
com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes

Embargos de Declaração

foram
interposto
s

pela

FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA

(
id. 181451186
)

e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

(id. 182805199)
,

onde alegam a existência de vícios

do art. 1
.
022 do CPC
n
a
decisão colegiada
que deu provimento ao Recurso de Apelação

interposto p
ela

FLEXTRONICS

para
o fim
de conceder a segurança e declarar o direito da Apelante à compensação ou restituição dos valores recolhidos indevidamente,
conforme
Acórdão de
id. 180700653
.

Em suas razões de recurso
(
id.
181451186
)
,
a
Embargante

FLEXTRONIC

argumenta que o
A
córdão está omisso por não
ter
analisado o pedido de restituição do indébito tributário.

Requer, assim, o provimento do
R
ecurso para
que
seja
sanada a omissão, de forma
a
que seja declarado o seu direito à restituição dos valores recolhidos
a
título de DIFAL nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, atualizados pela taxa Selic, por compensação ou pela via do precatório
.

Já o
ESTADO DE MATO GROSSO
alega
,
em suas razões
de
id. 182805199, que a decisão embargada é
extra petita
, uma vez que a questão
da anterioridade de exercício e nonagesimal não
foi
objeto da ação ajuizada
na origem
.

Com base nas razões apresentadas, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, com efeitos infringentes para que seja denegada a segurança e garantida a imediata eficácia da Lei Estadual n.
º
10337/2015, com a cobrança do DIFAL desde 01/01/2022
ou
,
de forma
alternativa, que haja manifestação desta Câmara sobre eventual ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC.

Contrarrazões
do
ESTADO DE MATO GROSSO
aos
Aclaratórios

da
FLEXTRONICS
,

postulando
que seja o recurso desprovido
, ao argumento
de
que a pretensão
ali
vertida é a
mera
rediscussão do mérito do julgado (id
.
183128688
).

Contrarrazões da
FLEXTRONICS

pedindo
a rejeição do recurso
da

Fazenda Pública
,

arguindo que
est
a
pretende
rediscutir a matéria já debatida no julgamento da Apelação (id. 184881153).

Conforme
certificado em
id. 181454171, os
Aclaratórios
da
FLEXTRONICS

são tempestivos
e
assim também
o
são os
do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pois e
m consulta ao processo eletrônico é possível constatar que
este Embargante foi
intimado do
A
córdão em 04/09/2023 (aba “Expedientes
”
)
e interpôs

o

recurso
em
19/09/2023, dentro, portanto, do prazo processual previsto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado
, amb
a
s
as partes
interpuseram Embargos
de Declaração
contra o

A
córdão que julgou o mérito do Recurso de Apelação interposto nos autos
pela
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA
.

I -
Embargos de Declaração da FLEXTRONICS

A

FLEXTRONICS
alega a existência de omissão no
A
córdão,
por entender que
nele
não teria
sido
analisado
o
seu pedido de restituição do indébito tributário,
via precatório
,
em ação própria.

Em que pese
m
os argumentos tecidos pela Embargante, o
A
córdão vergastado não padece da omissão apontada
, pois

a
o contrário
do
quanto
alegado
, é possível extrair
do julgado
que
houve expressa manifestação dest
e Tribunal
em relação ao pedido de
“restituição via precatório em ação própria”
.
Confira-se
o trecho em que
se tratou
d
a
questão
:

“
Como consequência,
DECLARO o direito da Apelante à compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS DIFAL nos últimos 5 anos, contados da impetração do
mandamus
.

Saliento que os pedidos para compensação ou restituição devem ser formulados na esfera administrativa, ficando vedada a expedição de precatório, conforme fixado pela jurisprudência do STJ
. (id. 180700655, p. 14) (
g.n
.)

Na
ementa
do julgado
, i
nclusive,

também traz a apreciação da questão pela Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - DIFAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INOCORRÊNCIA -
IMPETRAÇÃO QUE VISA COMBATER LEI DE EFEITOS CONCRETOS - TEMA 1.093 DO STF – MODULAÇÃO DE EFEITOS - RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO - MARCO TEMPORAL - DATA DO JULGAMENTO DO RE 1.287.019/DF PELO STF - IMPETRAÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO - PRETENSÃO NÃO ABARCADA PELA MODULAÇÃO – COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - LEI ESTADUAL N.º 10.337/2015 -

EFICÁCIA SOMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 190/2022, PUBLICADA EM 04 DE JANEIRO DE 2022 - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA - EXAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SOMENTE PODERÁ OCORRER A PARTIR DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE (JANEIRO DE 2023) - DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE - POSSIBILIDADE.

1. É viável a impetração de Mandado de Segurança visando discutir Lei de efeitos concretos capaz de ferir direito líquido e certo do impetrante. Se a irresignação diz respeito a efeitos concretos da Lei Estadual n.º 7.098/98, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 10.337/2015, sem a existência de Lei Complementar regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS, e a impetração na origem vem devidamente acompanhada de documentos que permitam a análise do direito pleiteado, não há falar-se em inadequação da via eleita.

2. Conforme Tema 1.093/STF, é inconstitucional a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre circulação de Mercadorias e Serviços (
Difal
/ICMS), introduzida pela EC n.º 87/2015, sem a edição de Lei Complementar que discipline esse mecanismo de compensação.

3. O Mandado de Segurança impetrado antes da conclusão do julgamento pelo STF não está sujeito à modulação de efeitos do julgado, devendo, em casos tais, ser concedida a segurança pleiteada para afastar a cobrança do DIFAL/ICMS até o advento de Lei Complementar regulamentando o tema.

4. A promulgação da LC n.º 190/2022 com introdução de alterações na Lei Kandir, instituiu a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e criou para os contribuintes nova relação jurídico-tributária com o Estado de origem e o de destino da Mercadoria em circulação, dando eficácia à Lei Estadual n.º 10.337/2015, que acrescentou dispositivos à Lei n.º 7.098/98, estabelecendo a cobrança do DIFAL no Estado de Mato Grosso. Todavia, a observância da anterioridade de exercício faz com que os efeitos da Lei

Estadual ocorram somente a partir do exercício seguinte à promulgação da Lei Complementar n.º 190/2022, ou seja, em janeiro de 2023.

6. Reconhecida a ilegalidade da cobrança do DIFAL em desfavor da Apelante, esta faz jus à restituição dos valores indevidamente recolhidos à Fazenda Pública
, o que deve ocorrer pela via administrativa, vedada a expedição de precatório
.

7. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para conceder a segurança e declarar o direito da Apelante à compensação ou restituição dos valores recolhidos indevidamente. (
g.n
.)

O
s
trecho
s
acima destacados
do
A
córdão e da
E
menta
não deixa
m
dúvida de que a matéria arguida nos Embargos foi devidamente contemplada no
julgamento do Recurso
de Apelação interposto pela ora Embargante
, restando
analisad
a
e afastada a pretensão de
expedição de precatório, na esteira da jurisprudência do e. STJ
.

Logo, o manejo dos
Aclaratórios
pela
FLEXTRONICS

revela
, ao invés de vício no
decisum
,
irresignação
d
a parte com o resultado do julgamento, além da tentativa de reabrir a discussão da matéria
pela via inadequada a esse fim,
fatos que ensejam
a
rejeição do recurso interposto
.

II -
Embargos do ESTADO DE MATO GROSSO

Em seus
Aclaratórios
,
o
ESTADO

alega
que
a decisão prolatada concedeu segurança em favor da
Impetrante,
ora
Embargada
, afastando a vigência da LC n.
º
190/2022 e impedindo a cobrança do ICMS DIFAL no exercício financeiro de 2022, com fundamento na anterioridade de exercício e nonagesimal, questão que não teria sido objeto do Mandado de Segurança impetrado.

Pois bem
.

R
eanalisando a petição inicial do
mandamus

e o
A
córdão proferido,
resta imperioso concluir que

assiste

raz
ão

à

Fazenda

Pública
,
pois
quando
protocolada a petição inicial da ação não foi abordada a questão da LC n.
º
190/2022.

Muito embora
a Embargada
tenha
aberto
tópico em sua petição
inicial
discorre
ndo
sobre a tramitação do Projeto de Lei Complementar n
.º
325/2016
(id.
151376865
-
p. 10)
, que buscava incluir as regras do DIFAL na Lei Kandir (LC n.
º
87/96),
tem-se que
a Lei Complementar sancionada se originou do PLP n.
º
32, de 2021, que é
um
Projeto de Lei Substitutivo oriundo da Câmara dos Deputados
e não do PL abordado na ação mandamental, o
que
importa em reconhecer o equívoco do Acórdão ao
adentrar nessa questão.

Diante de
análise que se originou a partir de premissa equivocada
é possível a sua efetiva correção pela via dos
Aclaratórios
, extirpando-se do julgado
o ponto em questão
.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. PROVIMENTO
.

I- Os Embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição entre os fundamentos do julgamento, supri-lo de omissão, ou corrigir erro material, nos moldes do art. 1.022 e incisos, do NCPC, requisitos cuja ausência enseja o seu desprovimento.
II. Constatado o vício arguido pela embargante - decisão extra petita
- ,
a decisão deve ser ajustada aos limites do pedido inicial
.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido
”
.

(TJ-RJ - APL: 05056074120148190001 202000156382, Relator: Des.
Ricardo Couto
d
e Castro
,
j
ulgamento: 30/11/2021,
Sétima Câmara Cível
,
p
ublicação: 07/01/2022) (
g.n
.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
Decisão extra petita
-
Acórdão declarado para suprimir questão sobre a qual não deveria ter se manifestado
-
Embargos acolhidos
.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10002471220208260115 SP 1000247-12.2020.8.26.0115, Relator:
José Carlos Ferreira Alves
,
j
ulgamento: 21/09/2021, 2ª Câmara de Direito Privado,
p
ublicação: 21/09/2021)
(
g.n
.
)

Destarte, para
o fim
de ajustamento do julgado aos limites da demanda, a parte dispositiva do
Acórdão
passa a produzir efeitos com a seguinte redação:

Onde se vê
:

“
Ante ao exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e LHE
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e conceder a segurança vindicada no Mandado de Segurança, com o reconhecimento do direito da Apelante de não recolher o Diferencial de Alíquotas de ICMS (“
Difal
”) ao Estado do Mato Grosso
até o momento em que a LC n.º 190/2022 passe a ter eficácia, em janeiro de 2023
.
”

Leia-se
:

“Ante ao exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e
conceder a segurança
vindicada no Mandado de Segurança, com o reconhecimento do direito da Apelante de não recolher o Diferencial de Alíquotas de ICMS (“
Difal
”) ao Estado do Mato Grosso
até o advento de Lei Complementar sobre o tema
.
”

Em consequência
, desconsidera-se
o mesmo trecho
(
“eficácia a partir de janeiro de 2023”
)

constante da Ementa
do Acordão
lançad
o
no id.
180700653,
que

passa a
ter a seguinte redação
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - DIFAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INOCORRÊNCIA - IMPETRAÇÃO QUE VISA COMBATER LEI DE EFEITOS CONCRETOS - TEMA 1.093 DO STF - MODULAÇÃO DE EFEITOS - RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO - MARCO TEMPORAL - DATA DO JULGAMENTO DO RE 1.287.019/DF PELO STF - IMPETRAÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO - PRETENSÃO NÃO ABARCADA PELA MODULAÇÃO - COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - LEI ESTADUAL N.º
10.337/2015 - EFICÁCIA SOMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 190/2022, PUBLICADA EM 04 DE JANEIRO DE 2022 - DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE - POSSIBILIDADE.

1. É viável a impetração de Mandado de Segurança visando discutir Lei de efeitos concretos capaz de ferir direito líquido e certo do impetrante. Se a irresignação diz respeito a efeitos concretos da Lei Estadual n.º 7.098/98, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 10.337/2015, sem a existência de Lei Complementar regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS, e a impetração na origem vem devidamente acompanhada de documentos que permitam a análise do direito pleiteado, não há falar-se em inadequação da via eleita.

2. Conforme Tema 1.093/STF, é inconstitucional a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre circulação de Mercadorias e Serviços (
Difal
/ICMS), introduzida pela EC n.º 87/2015, sem a edição de Lei Complementar que discipline esse mecanismo de compensação.

3. O Mandado de Segurança impetrado antes da conclusão do julgamento pelo STF não está sujeito à modulação de efeitos do julgado, devendo, em casos tais, ser concedida a segurança pleiteada para afastar a cobrança do DIFAL/ICMS até o advento de Lei Complementar regulamentando o tema.

4. A promulgação da LC n.º 190/2022 com introdução de alterações na Lei Kandir, instituiu a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e criou para os contribuintes nova relação jurídico-tributária com o Estado de origem e o de destino da Mercadoria em circulação, dando eficácia à Lei Estadual n.º 10.337/2015,
que acrescentou dispositivos à Lei n.º 7.098/98, estabelecendo a cobrança do DIFAL no Estado de Mato Grosso.

6. Reconhecida a ilegalidade da cobrança do DIFAL em desfavor da Apelante, esta faz jus à restituição dos valores indevidamente recolhidos à Fazenda Pública, o que deve ocorrer pela via administrativa, vedada a expedição de precatório.

7. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para conceder a segurança e declarar o direito da Apelante à compensação ou restituição dos valores recolhidos indevidamente
.

Com essas considerações,

REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos p
ela

Flextronics

International
Tecnologia Ltda

e

ACOLHO
os Embargos de Declaração
do
Estado
d
e Mato Grosso

para, emprestando-lhes
e
feitos infringentes
,

adequar o
A
córdão aos limites da lide proposta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023